Tribunal: TJDFT
Processo: 0715084-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO. QUERELA NULLITATIS. CABIMENTO. ADEQUAÇÃO. COMPETÊNCIA. APELAÇÃO. FALTA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. o acórdão eivado de vício de nulidade pode ser rescindido tanto por ação rescisória quanto por ação anulatória ou qualquer outro meio processual adequado. Precedente.
2. A querela nullitatis é o instrumento adequado para corrigir vícios insanáveis que afetam o processo e, via de regra, deve ser processada no juízo que proferiu a decisão supostamente viciada.
3. O Regimento Interno da egrégia Corte não prevê a competência dos órgãos fracionários do Tribunal para processar e julgar a querela nullitatis. No entanto, o tema já foi objeto de apreciação no âmbito da Corte, ocasião em que ficou assentado que, na hipótese em que o vício surgir no julgamento da apelação, cabe ao Tribunal eventual anulação do ato.
4. Na sistemática processual vigente, incumbe à parte alegar, na primeira oportunidade em que couber falar nos autos, arguir a nulidade, sob pena de preclusão (CPC, art. 278). No caso, verifica-se que, a autora apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em 05.10.2022, e, na ocasião, nada alegou acerca da suposta nulidade, ora suscitada. Se não bastasse, a lei processual adota o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não se decreta a nulidade desde que não resulte em prejuízo à parte (CPC, art. 283, parágrafo único).
5. A circunstância de a autora não ter sido intimada pessoalmente para impugnar o recurso não revela a existência de prejuízo, visto que a ação foi extinta prematuramente, sem que tivesse sido citada, e a apelação foi provida apenas para determinar o prosseguimento do processo. E, durante o trâmite da ação, foram empreendidas várias diligências para ser localizada e efetivada a citação, sem sucesso, razão pela qual citada validamente por edital e representada pela Curadoria Especial, possibilitando, assim, o exercício do contraditório sobre o mérito do processo.
6. Julgou-se improcedente a ação.